Tribunal: STF
Processo: ADI 640
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-22
Data de publicação: 1991-11-22

Ementa:
ESCOLAS - DIRETORES - PROCESSO DE ESCOLHA - AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE   -   CAUTELAR.   Concorrem   os   pressupostos
indispensaveis a concessão da  cautelar  quando  os  atos  normativos
impugnados preveem a  escolha  dos  diretores  das  escolas  publicas
mediante processo seletivo peculiar e para o cumprimento de  mandato.
Ao primeiro exame, a hipótese envolve cargos a  serem  preenchidos  a
livre discrição, sendo improprio o afastamento, por norma  legal,  da
atuação do Executivo.